Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-28.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007814-28.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DUARTE DA SILVA - CPF: 031.076.131-00 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECRETOU DE OFÍCIO A NULIDADE DA DECISÃO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO — POSSIBILIDADE — CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

É possível receber a apelação como agravo de instrumento, quando presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal.

Constatado que o acórdão não determinou o pagamento ou declarou a existência de
obrigação ilíquida, mas
reconheceu, de ofício, a litispendência
, não se admite a instauração da liquidação de sentença, pois inexistente título executivo judicial
, a impor a declaração de nulidade da decisão e dos atos posteriores ao acórdão.

Decisão anulada de ofício
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 140931312) prolatada em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação ordinária de cobrança
proposta por
Pedro Duarte da Silva
.

Assegura que o título executivo judicial “
determinou a apuração de eventual existência de defasagem salarial (cerne do direito) e a apuração do percentual e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira devendo ser verificadas em liquidação por arbitramento
”. Todavia, “
foram ignoradas por completo os regramentos inerentes à liquidação de sentença por arbitramento
”.

Assevera que “
no caso dos autos, o contador judicial sequer procedeu à liquidação da sentença, nem tampouco a parte apelada
”. Aliás, “
consoante regramento instituído no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, nem a contadoria judicial nem a parte não é responsável pela elaboração da liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que se deve nomear perito
”.

Contrarrazões (Id. 140931325) com preliminar de inadequação da via eleita.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto já se absteve de manifestar sobre o mérito nos autos de Primeira Instância (Id. 2118055).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

De início, quanto à preliminar de inadequação da via eleita, é certo que o ato judicial impugnado trata-se de
uma situação processual que não é comum, pois:
i
) julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença;
ii
) extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; e,
iii
) fixou honorários advocatícios
em dez por cento (10%) sobre valor da causa.

À primeira vista, o pronunciamento do Juiz seria algo semelhante à sentença a que se refere o artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Daí decorrente, não há como afastar a existência de indícios de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento, como está posto nas razões do recurso do Município de Sinop: “
considerando a extinção do feito com resolução de mérito, não se pode negar que a referida decisão foi uma sentença, e de acordo com o caput do artigo 1.009 do CPC, o recurso cabível é a apelação
” (Id. 140931314 – fls. 3).

Realmente, o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), uma vez que não há extinção da execução.

Ocorre que, nada obstante a interposição de apelação, certo é que, não se poderia atribuir a culpa do equívoco ao Município de Sinop, sobretudo ao considerar que “
o jurisdicionado foi induzido a erro pelo magistrado e, portanto, consoante o entendimento desta Corte, não pode ser prejudicado pelo fato de, equivocadamente, ter interposto recurso de apelação contra decisão passível de impugnação por agravo de instrumento. Cito, a propósito, a seguinte decisão monocrática proferida em caso análogo: AREsp n. 221.761/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7.5.2015
” (Excerto do voto do relator: STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 228816/RN, Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2016).

Assim, presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, penso ser possível receber a apelação do Município de Sinop como agravo de instrumento.

Desse modo, voto no sentido de aplicar a fungibilidade recursal para receber como agravo de instrumento a apelação interposta pelo Município de Sinop.

Afastada a questão preliminar, prossigo com a análise do mérito do agravo de instrumento
.

É este o dispositivo da sentença prolatada em 18 de outubro de 2017, na nominada
ação ordinária de cobrança
proposta por
Pedro Duarte da Silva
contra o
Município de Sinop
:

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) Reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘
ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais
’; b) Fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) Considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) Apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘
se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação
’, de modo que ‘
em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a V e no § 4º, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil
’ (Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 1857203 – fls. 11/12).

Em decorrência, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação. O acórdão da apelação/remessa necessária nº 1007814-28.2017.8.11.0015, de minha relatoria, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO.

Configurada está a litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica reprodução de ação idêntica a outra que está em curso.

Declaração de extinção do processo sem resolver o mérito. (Id. 2868453).

Certificado o trânsito em julgado em 5 de outubro de 2018 (Id. 3801530),
Pedro Duarte da Silva
, na data de 18 de março de 2019, requereu o
cumprimento de sentença
.

A
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo
Município de Sinop
foi julgada improcedente:

‘
Ex positis
’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
’, no entanto condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. [...]. (Id. 140931312 – fls. 3).

Todavia, ao contrário do afirmado por
Pedro Duarte da Silva
ao requerer a liquidação de sentença, de que o acórdão determinou que fosse apurado o percentual decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, é certo que
a referida decisão, na verdade, sequer reconheceu a eventual existência de defasagem salarial
.

O acórdão nem mesmo analisou o mérito da
ação ordinária de cobrança
nº 1007814-28.2017.8.11.0015, uma vez que limitou-se a reconhecer, de ofício, a litispendência, consoante está expressamente consignado no voto:

[...] O artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, preceitua que: ‘
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
’ e ‘
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
’.

Registro que, por duas vezes, o autor Pedro Duarte da Silva ajuizou demanda em desfavor do Município de Sinop para cobrança de diferença remuneratória, decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, conforme se verifica do relatório e dispositivo da sentença proferida na ação ordinária de cobrança nº 1004934-63.2017.8.11.0015, idêntica à proferida neste
.

[...]

É cediço que a litispendência busca evitar que a parte ingresse com duas ou mais ações judiciais com a finalidade de obter igual resultado, com risco de decisões conflitantes sobre fatos idênticos, em afronta ao princípio da segurança jurídica, o que há de ser repelido.

Assim, a considerar, conforme se extrai do sistema do Processo Judicial Eletrônico, que
a ação ordinária de cobrança nº 1004934-63.2017.8.11.0015 foi distribuída primeiro, em 14 de abril de 2017, ao passo que a ação ordinária de cobrança nº 1007814-28.2017.8.11.0015, objeto deste recurso, foi distribuída no dia 29 de junho de 2017, é de se constatar que esta, proposta posteriormente, deve ser julgada extinta, sem resolver o mérito
.

Dessa forma, é certo que a litispendência é matéria de ordem pública, conhecível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil).

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de declarar extinto o processo, sem resolver o mérito
. [...]. (Id. 2868454 – fls. 2/6). [partes com e sem negrito no original]

Acerca do procedimento de
liquidação de sentença por arbitramento
, o artigo 509, I, do Código de Processo Civil, estabelece que ocorrerá em três hipóteses:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação
, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. [...].

No caso, como o acórdão não determinou o pagamento ou declarou a existência de
obrigação ilíquida, mas
reconheceu, de ofício, a litispendência
, pelo que não se admite a instauração da liquidação de sentença, pois inexistente título executivo judicial
, a impor a declaração de nulidade da decisão e dos atos posteriores ao acórdão.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) receber a apelação do Município de Sinop como agravo de instrumento;

ii
) declarar, de ofício a nulidade da decisão e dos atos posteriores ao acórdão; e,

iii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022